Tribunal: CARF
Processo: 11065.902251/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902251/2010-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.746 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177 (Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação), o recurso
especial não deve ser conhecido com fundamento no artigo 67, § 3o, do Anexo
II do RICARF (Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902251/2010-72
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.902251/2010-72

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 435/446) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face dos Acórdão no 1401-005.226 (fls. 421/433), o qual deu
parcial provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Verificado erro de preenchimento da DCOMP, passa-se à análise do crédito de saldo
negativo apurado na DIPJ.
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
O reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação de que
a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
Em diálogo com a decisão recorrida o contribuinte promoveu a juntada das provas
necessárias.
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITE COMPENSÁVEL.
O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante
do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

No recurso especial a PGFN sustenta que tal entendimento divergiria do que
restou decidido no Acórdão no 3301-002.191, notadamente quanto à possibilidade de estimativas
objeto de compensação pendente de homologação integrarem Saldo Negativo.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.902251/2010-72

Despacho de fls. 454/446 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência interpretativa entre o
acórdão recorrido e o acórdão indicado como paradigma, no 3301-002.191, no que
concerne à possibilidade de homologação da DCOMP na hipótese em que o saldo
negativo de IRPJ nela informado é composto por estimativa mensal desse imposto
cuja extinção por compensação não foi definitivamente homologada.
Pois bem, inicialmente é importante esclarecer que (i) enquanto o acórdão recorrido
trata de direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ, composto por estimativa
desse imposto cuja extinção por compensação está sob exame em outro processo
administrativo, ainda não definitivamente julgado, (ii) o acórdão indicado como
paradigma trata de direito creditório referente a pagamento indevido ou a maior de
PIS, o qual foi considerado inexistente, pois inteiramente consumido em compensações
examinadas em outro processo administrativo, ainda não definitivamente julgado.
Nesse sentido, apesar das distinções entre o recorrido e o paradigma, há entre eles
similitude fática relativamente à matéria suscitada pela recorrente, pois ambos os
acórdãos tratam de DCOMP cuja liquidez e certeza do direito creditório nela
informado depende do que restar decidido em outro processo administrativo,
ainda não definitivamente julgado.
Isso posto, é de se dizer que a recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
interpretativa por ela suscitada, pois (i) enquanto no recorrido decidiu-se por homologar
DCOMP independentemente do que restar definitivamente decidido no outro processo
administrativo, (ii) no paradigma decidiu-se por não homologar a DCOMP
independentemente do que restar definitivamente decidido no outro processo
administrativo.
Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, OPINO no sentido de que o recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional seja admitido.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 463/475).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.902251/2010-72

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
No entanto, cumpre observar que a decisão ora recorrida aplicou o mesmo
entendimento que posteriormente foi objeto da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Considerando, então, que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177, incabível o recurso especial à luz do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF, verbis: Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 484
DF CARF MF
Original